Tribunal: CARF
Processo: 10580.906421/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906421/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
RADIO SOCIEDADE DA BAHIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
O presente processo trata da Declaração de Compensação - DCOMP - n°
31943.43722.311007.1.3.04-3006, transmitida eletronicamente, por meio da qual se
pretende compensar débito(s) da Interessada com crédito originário de pagamento
indevido ou maior que o devido (PGIM), no valor total de R$3.690,47.
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de
IRPJ, devida mensalmente, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código
de receita n° 5993, período de apuração de 31/01/2005 e arrecadado em 28/02/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906421/2011-87
Fl. 3705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2011-87

O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na redução
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Foi dada ciência do despacho em 17/08/2011 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 15/09/2011, em que se afirma ser sim restituível o pagamento
indevido ou maior que o devido de estimativa mensal apurada pelo lucro real anual,
com o levantamento de balancete de redução/suspensão. Traz em seu socorro
jurisprudência administrativa, invocando outrossim o princípio da retroatividade de
norma interpretativa, uma vez que a IN RFB n° 900/2008 não trouxe mais essa
vedação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em
12 de fevereiro de 2015, conforme acórdão n. 16-65.720 (e-fl. 40), o qual ostentou a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2005
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão
pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado e nem se extingue por
compensação o débito informado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 50, no qual
reitera os termos da Manifestação de Inconformidade, aduzindo que a decisão recorrida limitou a
controvérsia à matéria de fato, e não de direito, juntando aos autos Balancete do exercício de
2004, DCTF, DACON, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e memoriais de cálculo do
imposto a recuperar.
Após uma primeira análise dos autos, o colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.221 desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 3.532),
vazada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
higidez do crédito vindicado, informando se restaram comprovadas sua liquidez e
certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação, de modo a
evitar assim a restituição e compensação em duplicidade do crédito em discussão.
Em resposta à Diligência, a Unidade Preparadora elaborou o Despacho de e-fls.
3.684, contraditado pelo Recorrente através da manifestação de e-fls. 3.695.
Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.220, os autos retornaram a
este relator para prosseguimento.
Fl. 3706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2011-87

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, tratam os autos de declaração de compensação efetuada
por meio do PER/DCOMP 31943.43722.311007.1.3.04-3006, a qual não foi homologada pelo
Despacho Decisório n° de rastreamento 948086827, e-fls. 7, o que deu azo à apresentação de
Manifestação de Inconformidade julgada improcedente pela instância a quo por falta de
comprovação do crédito, mormente pela ausência de apresentação de documentos da
escrituração fiscal e contábil do contribuinte.
Em sede recursal, o Recorrente apresentou documentos extraídos da sua
escrituração fiscal e contábil que indicavam a probabilidade de existência do crédito vindicado,
motivo pelo qual este colegiado decidiu baixar o processo em diligência.
Em cumprimento à diligência, por meio do Despacho DCFAZ/EQAUD/SDR no
3.547/2021 (e-fls. 3.684), a Unidade de Origem não confirmou a existência do crédito, com
fundamento, em síntese, em dois argumentos principais:
- que não restou comprovada a transcrição do balancete de janeiro de 2005 no
Livro Diário do respectivo período, a teor do que determina o art. 258 do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 - RIR/99;
- que não procedem as razões alegadas pela empresa para excluir a realização da
reserva de reavaliação do cálculo do IRPJ devido em janeiro de 2005, eis que a Lei n°
11.638/2007 entrou em vigor em 1° de janeiro de 2008, de forma que não se aplicam as suas
disposições ao período-base examinado.
Na manifestação de resposta à diligência, o Recorrente não opôs qualquer
argumento aos termos e conclusões consignados no despacho DCFAZ/EQAUD/SDR no
3.547/2021, limitando-se a solicitar concessão de mais prazo para apresentação de novos
documentos e informações para comprovação do crédito (e-fls. 3.695).
Fl. 3707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2011-87

Em que pese o esforço do Recorrente, conclui-se que não houve efetivamente a
comprovação do crédito pretendido.
Ficou evidente que parte da controvérsia, em verdade, circunscrevia-se
exclusivamente à matéria de direito – impossibilidade da dedução da reserva de reavaliação na
apuração do IRPJ no período-base examinado –, questão esclarecida pela informação fiscal,
contra a qual não houve qualquer manifestação do Recorrente.
Sem ressalvas a fazer ao citado Despacho e considerando os termos nele
consignados, julgo que o Recorrente não logrou comprovar de forma idônea e indubitável o
crédito pleiteado por meio do PERD/COMP em questão, razão pela qual é de se negar
provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 3708
DF CARF MF
Documento nato-digital